Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72).
3. A regra prevê que a mora para ser comprovada exige-se o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor constante no contrato, mesmo que sem a assinatura do próprio destinatário.
4. O envio da notificação por meio eletrônico, ainda que para o e-mail registrado no contrato celebrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e suprir a comprovação de mora do devedor.
5. Negou-se provimento ao recurso.